Tribunal: TJDFT
Processo: 0710106-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS PAULO DA SILVA, em que se aponta hipótese de ocorrência de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. No arrazoado lançado na petição inicial, a ilustre impetrante alega que o ora paciente encontra-se preso provisoriamente desde 18/02/2020, aguardando a finalização da ação penal na qual fora denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Assevera que o cometimento de tais crimes foi um ato isolado na vida do paciente, por conta da situação de necessidade existente na época. Apesar disso, insurge-se contra o tempo de segregação, isto é, superior a 1 (um) ano, em evidente constrangimento ilegal e violação ao princípio do prazo razoável de duração do processo. Argumenta, ainda, que se trata de réu primário, com residência fixa e família constituída. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar, para que seja imediatamente expedido alvará de soltura em favor do paciente. Brevemente relatados. Passo a decidir. Revelam os presentes autos que o paciente e mais outras três pessoas foram denunciados pela prática dos crimes descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos c/c art. 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006, bem como dos arts. 180, caput e 311, caput, ambos do Código Penal. Consoante descreve o ilustre representante do Ministério Público, os denunciados, dentre outros delitos, associaram-se para a prática reiterada dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, assim como, em unidade de desígnios, transportaram do Mato Grosso do Sul até o Distrito Federal 1.030 (um mil e trinta) porções de maconha, perfazendo a massa líquida de 900,00 Kg (novecentos quilogramas). A denúncia apresentada contra os mesmos foi recebida em 14/04/2020 (ID 24687866), passando a transcorrer, desde então, os trâmites da respectiva ação penal. Os denunciados foram mantidos presos, conforme decisões proferidas ao longo do curso processual. Em consulta aos autos da ação penal (autos no 0710334-82), foi possível constatar que o d. Juízo do conhecimento está na iminência de proferir sentença. Conforme decisão de ID 0710334-82, proferida em 05/04/2021, a d. magistrada determinou que um dos réus fizesse o pedido de prisão domiciliar em autos apartados, pois “o feito está pronto para ser proferida sentença”, e “para que não haja prejuízo aos demais acusados” (ID 0710334-82). Desse modo, independentemente do prazo transcorrido desde o recebimento da denúncia, é fato que a sentença está prestes a ser proferida, não se podendo mais falar em excesso de prazo, até porque já encerrada a instrução criminal, consoante jurisprudência consolidada pelo c. STJ no verbete no 52 de sua Súmula. Se assim não fosse, até mesmo por uma questão de razoabilidade, não se mostraria prudente agora proceder a revogação da prisão provisória. Por outro lado, não se pode ignorar que se trata de um feito complexo, com a presença de 4 (quatro) réus e de crimes diversos, inclusive com envolvimento de diversos entes da federação. Portanto, ao menos por um juízo de restrita delibação, não enxergo inércia do Poder Judiciário quanto à condução do feito, que está sendo processado, como é fato notório, durante a pandemia que assola o país. Não se olvida do fato de que a Instrução Normativa 01/2011 da Corregedoria de Justiça do egrégio TJDFT, em seu art. 1o, parágrafo único, considera como razoável o prazo máximo de 148 (cento e quarenta e oito) dias de duração dos processos criminais que contam com réu preso, e que seguem o rito ordinário, e de 178 dias (cento e setenta e oito dias), para a conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Entretanto, não é menos verdade que a jurisprudência pátria rechaça a concepção de que a análise da configuração do excesso de prazo de duração do processo criminal deva obedecer a critérios puramente aritméticos, na medida em que tal exame é preciso ser feito com base nos parâmetros da razoabilidade, a depender da complexidade do caso concreto, bem como da postura e atuação das partes envolvidas e do Estado-Juiz. Nessa toada, reitero que não se pode cogitar no caso posto para julgamento, da existência de abuso ou de qualquer outro tipo de constrangimento ilegal manifestos, que possam justificar o deferimento do provimento judicial liminar aqui vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Reputo como desnecessária a prestação de informações por parte d. Juiz aqui averbado como autoridade coatora, em vista da suficiência instrutória. Sendo assim, ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.